Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-35.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Telefonia. Ação anulatória de débito com pedidos cumulados de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Multa rescisória. Contrato empresarial com cláusula de fidelização. Bloqueio da linha a pedido da titular por perda/roubo. Inércia da contratante quanto à reativação do serviço por mais de 150 dias. Cancelamento da linha ocorrido durante o prazo de vigência contratual. Legitimidade da

Ementa:
Telefonia. Ação anulatória de débito com pedidos cumulados de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Multa rescisória. Contrato empresarial com cláusula de fidelização. Bloqueio da linha a pedido da titular por perda/roubo. Inércia da contratante quanto à reativação do serviço por mais de 150 dias. Cancelamento da linha ocorrido durante o prazo de vigência contratual. Legitimidade da cobrança da multa proporcional. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.